Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715436-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, GISELE WEBER SEBBA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 13 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora